Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008822-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA - IMPUGNAÇÃO RECHAÇADA EM PRIMEIRO GRAU – SITUAÇÃO JÁ DEFINIDA EM AGRAVO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA -
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não comporta alteração o
decisum
que, em Cumprimento Provisório de Sentença, não conhece a Impugnação à Penhora por se tratar de matéria já apreciada e rechaçada em Agravo de Instrumento anterior. Caracterizada a litigância de má-fé, mantém-se a multa corretamente aplicada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008822-12.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, não conheceu a Impugnação à Penhora e condenou solidariamente os executados ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé, bem como determinou a expedição do mandado de reintegração de posse.

Os agravantes alegam que os Embargos de Terceiro n. 1003986-97.2021.8.11.0003, que tratam da área ora em discussão, ainda estão na fase de conhecimento, portanto seria prematura a expedição do mandado.

Aduzem que terão prejuízo visto que no local há plantação de milho e soja, inclusive com CPR firmada até 2022. E mais, investiram em insumos agrícolas, maquinários e contratação de funcionários.

Insurgem-se contra a determinação de penhora
on-line
e também contra a multa aplicada, sob o argumento de que respeitaram o rito processual previsto no ordenamento jurídico, em equilíbrio com o princípio do contraditório e da ampla defesa, o qual não teria sido observado pelo juízo de origem (ID. n. 127522687).

Efeito suspensivo indeferido (ID. n. 128323164).

Na
c
ontraminuta
a agravada pugna pelo não provimento do Recurso e pela cominação de multa aos agravantes por litigância de má-fé (ID. n. 131054176).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o juízo
a quo
rejeitou a Impugnação à Penhora
on-line
deferida no Cumprimento de Sentença e aplicou multa por litigância de má-fé.

Importante destacar que este caso já foi submetido várias vezes à apreciação do Tribunal de Justiça, como se vê na certidão de prevenção (ID. n. 127552699).

No
AI 1002727-63.2022
, julgado em 20-4-2022, esta Quarta Câmara ratificou a decisão que no Cumprimento de Sentença manteve o
decisum
que rejeitou a Impugnação e determinou a penhora
on-line
bem como a reintegração de posse.

Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPUGNAÇÃO RECHAÇADA EM PRIMEIRO GRAU – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NO RECURSO ESPECIAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO PELO USO E FRUIÇÃO DAS TERRAS – VALOR INICIAL FIXADO NA SENTENÇA – DESPROPORCIONALIDADE – REEXAME INVIABILIZADO - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que, em Cumprimento Provisório de Sentença, após a prestação de caução pelo credor, determina a penhora on line nas contas bancárias dos devedores e a expedição de mandado de reintegração de posse, sobretudo quando a questão do imóvel oferecido como garantia já foi objeto de Recurso anterior e o decisum objeto do Cumprimento estabeleceu expressamente o termo inicial da indenização pela fruição”.

Pelo que se vê da petição que deu origem à decisão ora combatida, os agravantes se insurgiram contra o
dies a quo
do cálculo porque “
constituíram compromisso sobre a área denominada com terceiros até o ano de 2022 com a anuência da exequente através da Cédula de Produto Rural. Assim a data de início o cálculo se torna controvertida em razão das diversas notificações e contra notificações operadas entre os contendores, inclusive nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico
”. Pugnaram pela realização de perícia para apurar a capacidade produtiva, e pela revogação da tentativa de bloqueio (ID. n. 127522689).

Ao se reportar ao AI 1002727-63.2022, constou no
decisum
agravado que os argumentos utilizados são os mesmos da Impugnação anterior e objeto do referido Recurso, de modo que se operou a preclusão.

A esse respeito, foram transcritos trechos do aresto em que a matéria foi resolvida, e concluiu-se que o propósito era de rediscuti-la. Também foi registrado que, ante o não provimento do Agravo de Instrumento, o alegado efeito suspensivo não mais vigora.

Portanto, a hipótese é de repetição de pedidos indeferidos em primeiro grau, com decisão integralmente mantida no mencionado Agravo de Instrumento, o que impõe o não conhecimento do presente Recurso nessa parte.

Quanto à multa por litigância de má-fé, ao contrário do que arguem os agravantes, foi corretamente aplicada, já que caracterizadas as situações descritas nos incisos IV e V do artigo 80 do CPC (opor resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de modo temerário).

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022